Tribunal: TJDFT
Processo: 0705079-15.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-02-24

Ementa:
Órgão: Segunda Turma Criminal Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No Processo: 0705079-15.2021.8.07.0000 Paciente: JOSÉ LUIZ SANTANA DE MOURA DECISÃO Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado pela Dra. Verônica Dias Lins, OAB/DF 28.051 em favor de JOSÉ LUIZ SANTANA DE MOURA, no qual aponta como autoridade coatora o Juízo da 2a Vara Criminal do Gama, que indeferiu pedido de reconhecimento de prescrição da pretensão punitiva. Informa a Impetrante que o Paciente foi denunciado pela suposta prática do crime previsto artigo 157, §2o, incisos I e II do Código Penal, por fato ocorrido em 14/11/1998, sendo a denúncia oferecida em 01/12/2000 e recebida pelo juízo apontado coator em 06/12/2000. Esclarece que o Paciente foi citado via edital e, em razão da ausência do acusado e da constituição de defesa técnica, foi proferida Decisão determinando a suspensão do processo e do prazo prescricional, nos moldes do artigo 366 do Código de Processo Penal, sendo que os autos permaneceram suspensos até a constituição desta defesa em procuração juntada em 14 de janeiro de 2021. Alega que a imputação de crime de roubo majorado ocorrido em 14/11/1998. Considerando a data do recebimento da denúncia em 06/12/2000, foi superado o prazo do artigo 109, incisos I ou II do CP, contabilizando aproximadamente 20 (vinte) anos e 01 (um mês), de modo a incidir na prescrição in abstrato dos fatos apontados na denúncia. É o relatório. Decido. No presente caso, observo que a questão suscitada concernente ao reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva, é questão de mérito, pois, envolve a extinção da própria ação penal. Se for conhecida pela Turma, confundir-se-a com o pedido principal do writ e, por isso, é conveniente que o caso seja analisado mais detalhadamente no momento de seu julgamento definitivo pela Turma em sua composição plena, inclusive à luz da Súmula n. 415 do Superior Tribunal de Justiça, razão de indeferir o pedido liminar. Venham as informações. Após, à Procuradoria de Justiça. Brasília, 18 de fevereiro de 2021. Desembargador JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA Relator